Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-63.2025.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001397-63.2025.8.11.0020
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. TEMA N. 1.069 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, ajuizada por beneficiária do plano, para condenar a requerida a custear cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente após cirurgia bariátrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa; (ii) subsidiariamente, improcedência dos pedidos da petição inicial; (iii) afastamento da condenação por danos morais; (iv) redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial médica, configurou cerceamento de defesa; (ii) examinar se a controvérsia sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados demanda instrução técnica independente, à luz do Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve questão técnica de natureza especializada e a parte requer, de forma fundamentada e tempestiva, a produção de prova pericial indispensável à elucidação dos fatos.
5. O Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prerrogativa da operadora de saúde de instaurar junta médica quando houver dúvida razoável sobre o caráter reparador ou eminentemente estético dos procedimentos indicados após cirurgia bariátrica, o que pressupõe campo legítimo para controvérsia técnica cuja apuração judicial se opera pela prova pericial.
6. Provas produzidas unilateralmente por profissionais particulares contratados pela parte não suprem a perícia judicial, cujo valor probante decorre da nomeação pelo juízo, da equidistância em relação aos interesses das partes e do contraditório pleno.
7. A lista heterogênea de procedimentos pleiteados reforça a necessidade de instrução técnica independente antes do julgamento do mérito.
8. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto a definição da natureza dos procedimentos constitui pressuposto lógico da análise da obrigação de custeio e da configuração dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial médica.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema n. 1.069; TJMT, ApCiv n. 1014686-71.2023.8.11.0040; TJMT, ApCiv n. 1010010-85.2020.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-63.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENUTIA FABIA COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 966.242.051-72 (APELADO), COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (APELANTE), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. TEMA N. 1.069 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, ajuizada por beneficiária do plano, para condenar a requerida a custear cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente após cirurgia bariátrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
subsidiariamente, improcedência dos pedidos da petição inicial;
(iii)
afastamento da condenação por danos morais;
(iv)
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial médica, configurou cerceamento de defesa;
(ii)
examinar se a controvérsia sobre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados demanda instrução técnica independente, à luz do Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve questão técnica de natureza especializada e a parte requer, de forma fundamentada e tempestiva, a produção de prova pericial indispensável à elucidação dos fatos.

5. O Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prerrogativa da operadora de saúde de instaurar junta médica quando houver dúvida razoável sobre o caráter reparador ou eminentemente estético dos procedimentos indicados após cirurgia bariátrica, o que pressupõe campo legítimo para controvérsia técnica cuja apuração judicial se opera pela prova pericial.

6. Provas produzidas unilateralmente por profissionais particulares contratados pela parte não suprem a perícia judicial, cujo valor probante decorre da nomeação pelo juízo, da equidistância em relação aos interesses das partes e do contraditório pleno.

7. A lista heterogênea de procedimentos pleiteados reforça a necessidade de instrução técnica independente antes do julgamento do mérito.

8. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto a definição da natureza dos procedimentos constitui pressuposto lógico da análise da obrigação de custeio e da configuração dos danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial médica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 1.069; TJMT, ApCiv n. 1014686-71.2023.8.11.0040; TJMT, ApCiv n. 1010010-85.2020.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
UNIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
, contra sentença do juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos n. 1001397-63.2025.8.11.0020, ajuizada por
ENUTIA FABIA COSTA DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a parte requerente narrou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e afirmou que, após cirurgia bariátrica e perda ponderal de 33 kg, passou a apresentar excesso de pele em diversas regiões do corpo, com assaduras, dermatites, mau odor, proliferação fúngica e abalo psicológico (id. 363304381).

Alegou que o pedido de cobertura das cirurgias reparadoras prescritas pelo médico assistente foi negado por atendimento telefônico, sem instauração da junta médica prevista na Resolução Normativa n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em afronta ao Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

Postulou, em sede de tutela de evidência ou de urgência, a cobertura integral dos procedimentos, materiais, insumos e medicamentos, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida em primeiro grau, decisão confirmada por esta Corte em sede de agravo de instrumento (id. 363304857; id. 321341382, AI n. 1028485-39.2025.8.11.0000).

Na
contestação
, a operadora a requerida arguiu inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistir negativa formal, pois a beneficiária não teria submetido o pedido médico à auditoria administrativa (id. 363304872).

No mérito, defendeu a regularidade do procedimento de análise e da junta médica, alegou que sua instauração foi obstada pela própria requerente e sustentou o caráter estético dos procedimentos, com exclusão legal e contratual de cobertura.

Destacou a ausência de laudos dermatológicos ou ortopédicos a corroborar as comorbidades funcionais alegadas.

Pontuou, ademais, que a prescrição médica e o laudo psicológico foram emitidos por profissionais sediados em São Paulo, distantes do domicílio da beneficiária.

Quanto à reconstrução mamária com prótese, afirmou que o rol da ANS apenas a impõe nos casos de lesões traumáticas e tumores.

Refutou os danos morais por inexistência de ato ilícito, dúvida razoável na interpretação contratual e ausência de prova de agravamento do quadro de saúde.

Em
réplica
, a requerente impugnou a defesa e reiterou os fundamentos da petição inicial (id. 363304875).

Intimadas a especificar provas, a requerente postulou o julgamento antecipado da lide, enquanto a operadora requerida pugnou pela produção de prova pericial médica (ids. 363304877 e 363304878).

A
sentença recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para condenar a requerida a autorizar e custear integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados (id. 363304880).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios pela taxa Selic a contar da sentença, deduzido o índice de atualização monetária.

Em razão da sucumbência mínima da requerente, atribuiu à requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a operadora interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto o julgamento antecipado da lide suprimiu a indispensável produção de prova pericial médica oportunamente requerida, único meio idôneo e imparcial para aferir a natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados (id. 363304881).

Pondera que a própria sistemática consagrada no Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a possibilidade de divergência técnico-assistencial, a qual, no plano judicial, demanda sucedâneo processual representado pela perícia.

No mérito, reitera a ausência de negativa administrativa formal, defende a inexistência de conduta ilícita, sustenta que a apelada impediu sua análise técnica e alega que os procedimentos possuem forte componente estético.

Em relação aos danos morais, afirma não estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Ao final, requer a anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para realização de perícia médica. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência dos pedidos da petição inicial ou, ao menos, o afastamento da condenação por danos morais, com redistribuição dos ônus de sucumbência.

Nas
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (id. 363304886).

Argumenta que o feito se encontrava devidamente instruído pela vasta prova documental e que a dispensa da perícia, em matéria já consolidada pelos Tribunais Superiores, não configura cerceamento de defesa.

Reafirma o caráter reparador dos procedimentos e defende a configuração dos danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal abrange, em sede preliminar, a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial médica, e, no mérito, a existência de negativa administrativa formal, a natureza reparadora ou estética dos procedimentos pleiteados, a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde e a configuração dos danos morais.

O recurso comporta provimento.

A solução da controvérsia exige o exame conjugado das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, do regime processual do julgamento antecipado da lide e da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.069.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes em processo judicial o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esses princípios se irradiam para todo o ordenamento processual e impõem ao juízo a obrigação de abrir prazo às partes para a produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações.

Na esfera infraconstitucional, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa não depender de outras provas além daquelas já produzidas nos autos.

O dispositivo configura faculdade do juízo, mas pressupõe a desnecessidade real de dilação probatória.

Quando há controvérsia fática de natureza técnica, especialmente sobre questões que demandam conhecimento especializado, a antecipação do julgamento sem a produção de perícia compromete o devido processo legal.

Portanto, o juízo, embora destinatário da prova, não pode indeferir diligência probatória relevante quando a parte demonstra justificadamente sua necessidade.

A dispensa indevida de prova essencial à elucidação dos fatos configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgamento.

No campo dos planos de saúde, a controvérsia ganha contornos específicos a partir do Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese fixada estabelece duas diretrizes complementares: a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, e a prerrogativa da operadora de utilizar o procedimento da junta médica quando houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia.

A segunda parte da tese é particularmente relevante para a hipótese dos autos, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que existe campo legítimo para divergência técnico-assistencial entre o médico assistente do beneficiário e a auditoria da operadora.

Esse campo de divergência se resolve administrativamente pela junta médica e, na esfera judicial, pelo seu sucedâneo processual, qual seja, a prova pericial.

Diferentemente do laudo do médico assistente, que reflete a perspectiva clínica de profissional contratado pela parte, a perícia judicial se produz por
expert
nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório, com equidistância dos interesses das partes.

No caso concreto, a operadora apelante requereu expressamente a produção de prova pericial médica em duas oportunidades distintas: primeiro, na contestação, ao impugnar a natureza dos procedimentos pleiteados e sustentar a existência de fundadas dúvidas quanto ao seu caráter reparador; depois, quando intimada a especificar provas, ocasião em que reiterou, de forma fundamentada, a necessidade da perícia (ids. 363304872 e 363304878).

Os documentos apresentados pela apelada, apesar de coerentes e detalhados, foram produzidos unilateralmente por profissionais particulares.

O laudo médico assinado pelo cirurgião plástico em 02/junho/2025 e o parecer psicológico do profissional em 28/maio/2025 refletem avaliação clínica realizada em consultórios localizados em São Paulo, com indicação extensa de procedimentos cirúrgicos e respectivos honorários médicos (ids. 363304390 e 363304391).

Esses documentos compõem prova partidária, cujo valor probante depende de cotejamento com avaliação técnica independente.

Registre-se que a lista de procedimentos pleiteados contempla intervenções de natureza heterogênea: reconstrução mamária com prótese, toracoplastia bilateral, dermolipectomia lombar e sacral, correção de lipodistrofias crurais, trocantéricas e braquiais, suspensão de terço inferior de face e região cervical, exérese de retalhos abdominais e correção de hipertrofia de pequenos lábios.

Algumas dessas intervenções possuem caráter funcional reconhecido na jurisprudência, ao passo que outras suscitam dúvida razoável sobre sua finalidade reparadora ou eminentemente estética.

O reconhecimento, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema n. 1.069, da prerrogativa da operadora de instaurar junta médica em casos de dúvida razoável pressupõe campo legítimo para controvérsia técnica, cuja transposição ao plano judicial se opera pela prova pericial.

Negar à operadora essa oportunidade, quando a controvérsia foi tempestivamente suscitada e fundamentada, equivale a esvaziar a segunda parte da tese repetitiva.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal, em casos análogos de cirurgias pós-bariátricas, tem anulado sentenças proferidas em julgamento antecipado quando a operadora requer fundamentadamente a produção de perícia médica, por configurar cerceamento de defesa a supressão de prova essencial à controvérsia técnica abrangida pelo Tema n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, ApCiv n. 1014686-71.2023.8.11.0040, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024; TJMT, ApCiv n. 1010010-85.2020.8.11.0040, Relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 14/05/2025).

Acolho
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

Em consequência, fica prejudicado o exame do mérito recursal, porquanto a análise da obrigação de custeio dos procedimentos cirúrgicos e da configuração do dano moral pressupõe a definição prévia da natureza reparadora ou estética das intervenções, a ser estabelecida após a produção da perícia médica.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por U
NIMED CURITIBA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a produção da prova pericial médica requerida pela operadora, com posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026